Tribunal: TJMT
Processo: 1006212-71.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006212-71.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO TANGARAENSE DE AUTOMOBILISMO - CNPJ: 08.518.559/0001-10 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – ERRO FORMAL – SÚMULA 392 – VÍCIOS NÃO SANADOS EM MANIFESTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA que não atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e que, mesmo oportunizada a sua substituição, não há a regularização dos vícios pela Fazenda Pública.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores prescinde da necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados pelas partes, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno interposto pelo

Município de Tangará da Serra
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos dos Embargos à Execução no 1006212-71.2020.8.11.0055, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que
“a decisão monocrática não considera que a certidão de dívida ativa dos municípios não possui como condicionante de validade e regularidade a juntada do procedimento administrativo correlato ao tributo ou infração cobrada, bastando para tanto o cumprimento regular dos requisitos do art.202, III, do CTN”.

Aduz que
“aludida decisão inobservou os elementos modulados na Súmula 392 do STJ, no que diz respeito a necessidade de intimação da Fazenda Pública quando o tema defensivo se adstringir a regularidade formal das CDA’s, ante o caráter especial das verbas públicas e aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (Não surpresa das decisões judiciais). Pondere-se que se trata de mera imprecisão de número do procedimento administrativo, e não do fundamento legal, individualização do sujeito passivo, endereço, dados, valor, índices de correção”.

Menciona que
“é cabível, em respeito a unicidade dos posicionamentos judiciais, que o Tribunal de Justiça procedesse com o alinhamento das decisum, a fim de que seja reformada a decisão”.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão monocrática, pela aplicação de multa ao agravante, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC e pela majoração dos honorários advocatícios (Id. 231328693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Tangará da Serra
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos dos Embargos à Execução no 1006212-71.2020.8.11.0055, negou provimento ao recurso de apelação.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

In casu
, o município propôs a Execução Fiscal no 0001946-39.2012.8.11.0055 em face da Associação Tangaraense de Automobilismo visando ao recebimento dos débitos tributários representados pela CDA no 5.166/2011, que perfaziam à época a quantia de R$ 3.096,32 (três mil e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), com a distribuição em 29/02/2012 e o despacho inicial em 06/03/2012.

O executado opôs

embargos à execução alegando a nulidade da CDA ante a ausência de requisitos formais/essenciais e a inexistência de processo administrativo que originou a CDA.

O município, em sua impugnação aos embargos do devedor, defendeu que a CDA obedeceu aos requisitos do artigo 202, III, do CTN e mencionou: “
a) Origem: Dívida Ativa; b) Natureza: INFRAÇÃO; c) Disposição Legal: Lei Complementar Municipal no 022/96; d) Data de vencimento: De 10/09/2009; e) Exercício: 2009; f) Inscrição em D.A.: 31/12/2009”
. Alegou que a Fazenda Pública deve ser intimada para emendar ou substituir o título executivo antes do decreto de nulidade, nos termos da súmula 392 do STJ. Ainda, argumentou que os processos administrativos são arquivados fisicamente pelo período de 05 (cinco) anos e que já houve o descarte do processo administrativo que originou a CDA em comento.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial e declarou a insubsistência da CDA no 5.166/2011, e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em recurso de apelação, a Fazenda Pública afirmou que a CDA que instrui o processo foi constituída em perfeita consonância com a legislação vigente e que possuía as suas regulares fundamentações, todavia, não está mais arquivado nos átrios municipais em decorrência do prazo de guarda especificado por lei (5 anos). Recurso não provido por esta relatora, por entender que o ente municipal não obteve êxito em comprovar a origem da infração, gerando a iliquidez e incerteza do título executivo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Ocorre que, nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão não observou os elementos modulados na súmula 392 do STJ, no que diz respeito à necessidade de intimação da Fazenda Pública quando o tema defensivo se adstringir a regularidade formal das CDAs.

Como bem ponderado e fundamentado na decisão monocrática ora atacada, verifica-se que em todo o trâmite processual a Fazenda Pública não produziu qualquer resquício de prova no sentido de atribuir validade ao título que aparelha a execução fiscal.

É cediço que a CDA pode ser substituída a qualquer tempo antes da decisão de primeiro grau, conforme prevê o artigo 203 do CTN e Súmula 392 do STJ, veja-se:

“
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

“Súmula 392 - A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Em que pese haja a possibilidade da substituição da CDA antes de prolatada a sentença,
in casu,
além de ter ocorrido o questionamento da origem da infração via administrativa, do qual não se obteve êxito (Id. 21183652), o agravante compareceu aos autos em sua impugnação (Id. 211839662), momento em que teve oportunidade de juntar aos autos a CDA devidamente corrigida, pois o ponto central dos presentes embargos refere-se à verificação da origem do débito tributário. No entanto, não esclareceu especificamente a origem do débito executado.

Portanto, apesar de ter sido oportunizada a substituição da CDA objeto da execução fiscal tanto administrativamente quanto judicialmente, em sua impugnação aos embargos a Fazenda Pública limitou-se a apresentar o mesmo título, contendo a natureza do débito: “infração”, sem mencionar especificamente qual seria a infração.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO FORMAL NA CDA (REFERÊNCIA GENÉRICA AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SUBSTITUIR A CDA. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELO IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, apesar de ter sido oportunizada a substituição da CDA objeto da execução fiscal, a Fazenda Municipal limitou-se a apresentar "extratos de débitos" relativos aos períodos executados. 2. A CDA acostada, por sua vez, restringe-se a informar que o crédito tributário exequendo se refere a "Taxas Mercantis", sendo omissa quanto ao dispositivo legal que fundamenta o débito (o que viola o art. 202, III, CTN, e o art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80). 3. Deveras, no campo destinado à indicação da norma legal que fundamentaria a cobrança, a CDA faz apenas uma referência genérica à "Lei 15.563/91 do C.T. M.", não apontado nenhum dispositivo específico que pudesse ser correlacionado a fato gerador imputável ao contribuinte. 4. Essa mera referência genérica à Lei no 15.563/91 (Código Tributário Municipal) consubstancia vício que causa prejuízo ao direito à defesa do contribuinte, pois este fica impossibilitado de ter ciência adequada acerca da hipótese de incidência concreta que teria ensejado o lançamento do crédito tributário. 5. Sendo assim, deve ser confirmada a nulidade da CDA que lastreia esta execução fiscal, já que a Fazenda exequente, apesar de devidamente intimada para tanto (nos termos do art. 2o, § 8o da LEF), não se desincumbiu de seu ônus de corrigir o defeito formal da CDA. 6. Apelo improvido, à unanimidade”.
(TJ-PE - APL: 4868051 PE, Relator: Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2017)
.

É também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E ISSQN - NULIDADE DAS CDAS EXECUTADAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR AS CERTIDÕES – CDAS SUBSTITUIDAS – VÍCIOS NÃO SANADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2o DA LEI N.o 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nos casos em que a CDA não atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980 e oportunizada a substituição sem a regularização dos vícios, a nulidade das certidões é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0006346-49.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida.

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 1027073-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024